Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-27.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06, E ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06, ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 E ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. DESCABIMENTO. APREENSÃO DE DUAS MUNIÇÕES CALIBRE .38 DESACOMPANHADA DE ARTEFATO BÉLICO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DA APELADA QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGUNDO APELANTE. 3. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PREJUDICADO. PLEITO ENFRENTADO E RECHAÇADO EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. 4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 5. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – DESACOLHIMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE. TERCEIRA APELANTE. 7. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. LONGA E ROBUSTA INVESTIGAÇÃO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO. 9. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS SEGUROS EXISTENTES NESTES AUTOS. 9. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O delito de posse irregular de munição de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal. Entretanto, embora formalmente típica, devem ser levados em consideração os postulados da fragmentariedade, da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais a criminalização de uma conduta só se legitima se for o meio indispensável para a preservação de determinado bem jurídico, o qual só pode ser tutelado se for imprescindível para toda a sociedade, de forma que, a posse de munições em pequena quantidade, sem a existência de instrumento apto a deflagrá-la por perto, deve ter a sua tipicidade material excluída.
2. Faz-se necessária, para a configuração do delito de resistência, a verificação de emprego de violência ou ameaça com o objetivo claro de tentar obstar a ordem legal de uma autoridade, o que não ocorreu na hipótese em análise, razão pela qual, na espécie, é forçosa a manutenção da absolvição da terceira apelante, por foça da norma contida no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
3. É de se reconhecer a prejudicialidade do pedido do segundo apelante visando recorrer em liberdade analisado e rechaçado no julgamento do habeas corpus que havia sido interposto concomitantemente a este recurso de apelação criminal.
4. É descabido o pleito de absolvição do segundo apelante em relação ao crime de extorsão, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, especialmente nos depoimentos da vítima e das demais testemunhas que o apontam como autor do referido fato criminoso.
5. Deve ser mantida a condenação do segundo apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porque os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
6. Fica prejudicada o requerimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44 do Código Penal, porquanto o segundo apelante não obteve êxito no pleito desclassificatório principal.
7. É imperiosa a manutenção da condenação da terceira apelante pelo crime de tráfico de drogas, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Outrossim, impõe-se registrar que os depoimentos de agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
8. A aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 se destina ao tráfico meramente ocasional. E, uma vez subsistindo elementos indicativos de que a terceira apelante é praticante habitual do narcotráfico, não preenche, ela, os requisitos legais para obtenção do benefício.
9. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002313-27.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 069.513.741-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL JUNIOR MARTINS DE SOUZA - CPF: 064.106.111-02 (APELANTE), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), DOUGLAS JOSE SILVA CAMPOS - CPF: 068.748.031-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 069.513.741-71 (APELADO), RAFAEL JUNIOR MARTINS DE SOUZA - CPF: 064.106.111-02 (APELADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), GEOVANE MONTEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 850.009.062-68 (ASSISTENTE), FELIPE SILVEIRA BECKMANN CAVALCANTE - CPF: 073.485.851-59 (ASSISTENTE), ILSON FELISBERTO LAVANDOSKI - CPF: 069.225.071-93 (ASSISTENTE), MARCIO ANDRE AHLERT - CPF: 867.827.031-49 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), FERNANDA ROSA LIMA - CPF: 608.550.083-18 (ASSISTENTE), ILSON FELISBERTO LEVANDOSKI (ASSISTENTE), DOUGLAS JOSE SILVA CAMPOS - CPF: 068.748.031-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL.

CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06
,

E ART. 158 DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES D
O ART. 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06, ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 E ART. 329,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
DO
PRIMEIRO APELANTE
.
1.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO D
O
S
APELADOS

PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO D
E USO PERMITIDO. DESCABIMENTO.
APREENSÃO DE DUAS MUNIÇÕES CALIBRE .38 DESACOMPANHADA DE ARTEFATO BÉLICO
.

A
TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRI
BUNAL FEDERAL.

2.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO DA
APELADA

QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA.

NÃO ACOLHIMENTO.
CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO T
IPO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

SEGUNDO APELANTE
.
3.
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
.
PREJUDICADO
.
PLEITO ENFRENTADO E RECHAÇADO EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS
.
4.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO
.
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
INOCORRÊNCIA
.
PROVAS SUFICIENTES PAR
A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA
.

5.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
6.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
S
– ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – DESACOLHIMENTO
DO PLEITO

DESCLASSIFICATÓRIO

PRINCIPAL
.
PREJUDICIALIDADE
.
TERCEIRA APELANTE. 7.
ABSOLVIÇÃO

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
LONGA
E ROBUSTA
INVESTIGAÇÃO
.
D
EPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS
PELA INVESTIGAÇÃO. 9.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
INVIABILIDADE
.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS SEGUROS EXISTENTES
NESTES
AUTOS.
9
. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1
.
O delito de posse irregular de munição de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal. Entretanto, embora formalmente típica, devem ser levados em consideração os postulados da fragmentariedade, da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais a criminalização de uma conduta só se legitima se for o meio indispensável para a preservação de determinado bem jurídico, o qual só pode ser tutelado se for imprescindível para toda a sociedade, de forma que, a posse de munições em pequena quantidade, sem a existência de instrumento apto a
deflagrá-la por perto, deve ter a sua tipicidade material excluída.

2
. Faz-se necessária, para a configuração do delito de resistência, a verificação de emprego de
violência ou ameaça com o objetivo claro de tentar obstar a ordem legal de uma autoridade
,
o que não ocorreu na hipótese em análise,
razão pela qual, na espécie, é forçosa a
manutenção da absolvição da terceira
apelante, por foça da norma contida no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

3
.
É de se reconhecer a prejudicialidade do pedido
do segundo apelante

visando recorrer
em liberdade analisado e rechaçado no julgamento do habeas corpus que havia sido interposto concomitantemente a este recurso de apelação criminal.

4
.
É descabido o pleito de absolvição do segundo apelante em relação ao crime de extorsão, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, especialmente nos depoimentos da vítima e das demais testemunhas que o apontam como autor do referido fato criminoso.

5
.
Deve ser mantida a condenação do

segundo
apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porqu
e
os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

6. Fica prejudicada o requerimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
s
nos termos do art. 44 do Código Penal,
porquanto o segundo apelante
não ob
te
ve
êxito no pleito desclassificatório principal.

7.
É imperio
sa a manutenção da condenação da

terceira
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porqu
e
os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06. Outrossim, impõe-se registrar que os depoimentos de agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

8. A aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 se destina ao tráfico meramente ocasional
.

E
, uma vez subsistindo elementos indicativos de que a terceira apelante é praticante habitual
do narcotráfico
, não preenche, ela, os requisitos legais para obtenção do benefício.

9.
R
ecurso
s

des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
p
elo
Ministério Público
,

por

Rafael Júnior Martins
de Souza

e
Juliana Ferreira do Nascimento
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002313-27.2022.8.11.0045
, pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca
de Lucas do Rio Verde
/
MT
,

conden
ando
:

Rafael Júnior
,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e extorsão simples, capitulados no
art. 33,
caput
,
da L
ei n. 11.343/06
,
e art. 158, caput, do Código Penal,
à pena de
9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; absolvendo-
o
, todavia,
dos crimes descritos no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e no art. 12,
caput,
da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 386, I
II, do Código de Processo Penal.

Juliana
, pela pr
ática do crime
de tráfico de drogas capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e 5
0
0 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; absolvendo-a
, contudo,
dos crimes descritos no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06,
e art. 329,
caput
, do Código Penal,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Na mesma decisão, o corréu Douglas José Silva Campos
–
que não interpôs recurso de apelação
–
, também foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo,
no entanto
, absolvido da imputação do crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público,
primeiro apelante
, nas razões recursais que se encontram no ID 165803892, postula a reforma da sentença para que Rafael Júnior e Juliana sejam condenados pela prática do crime de posse irregular de munições (duas munições), previsto no art. 12,
caput,
da Lei n. 10.826/03
;
bem como para que Juliana também seja condenada pelo crime de resistência previsto no art. 329,
caput
, do Código Penal.

Rafael Júnior,
segundo apelante,

por meio das razões recursais que
estão
no ID
165803904
,

almeja
preliminarmente que seja concedido o direito de apelar em liberdade
.

E
, no mérito,
requer sua absolvição do crime de extorsão por fragilidade probatória e a desclassificação da traficância prevista na Lei
de D
rogas para a conduta de posse para o próprio uso, capitulado no art. 28 da Lei 11.343/06, com
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do art. 44 do Código Penal.

Juliana,
terceira apelante
, com base nas razões encontradiças no ID

165803925
,

postula

sua
absolvição
em relação ao crime de tráfico de drogas

por fragilidade probatória
ou, subsidiariamente,
a
aplica
ção

d
a minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o do art. 33 da L
ei n.
11.454/06, pois se enquadra na condição de traficante eventual.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

165803911
e 165803916, os
apelados
impugnam as razões apresentadas pelos adversos, colimando
o desprovimento d
os respectivos recursos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

171427671
,
opin
a

pelo
provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento dos
recursos
defensivos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que
está
no ID
165803744
, narra os fatos desta forma:

[...]

1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em diversas datas, e especialmente no dia 24 de março de 2022, por volta das 16h00min, na residência situada na Rua Tupã, n.o 2057, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
DOUGLAS JOSÉ SILVA CAMPOS
,
RAFAEL JUNIOR MARTINS DE SOUZA
e

JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
, com consciência e vontade, após terem adquirido de maneira escusa, guardaram, transportaram, traziam consigo e tinham em depósito drogas (cocaína e maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sendo certo ainda que estavam associados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 conforme Boletim de Ocorrência n.o 2022.79688, Termo de Apreensão de fls. 14/15 – id. 82910504, Auto de Apreensão de fl. 16 – id. 82910504, e Exame Preliminar de Constatação de fls. 17/19 – id. 82910504.

2o FATO – EXTORSÃO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, por vários dias, mas especificamente a partir do dia 20 de março de 2022, em horários não especificados, o denunciado
RAFAEL JUNIOR MARTINS DE SOUZA
, com consciência e vontade, constrangeu a vítima Marcio
Andre

Ahlert
, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2022.79688, Auto de Apreensão de fl. 16 – id. 82910504, e Auto de Entrega de fl. 01 – id. 82910506.

3o FATO – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES:

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de março de 2022, por volta das 16h00min, na residência situada na Rua Tupã, n.o 2057, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
RAFAEL JUNIOR MARTINS DE SOUZA
e
JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
, com consciência e vontade, possuíam e mantinham sob a guarda 02 (duas) munições calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência onde moravam, especificamente no quarto de ambos, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2022.79688, Termo de Apreensão de fls. 14/15 – id. 82910504.

4o FATO – RESISTÊNCIA:

Consta, por fim, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de março de 2022, por volta das 16h00min, na residência situada na Rua Tupã, n.o 2057, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a denunciada
JULIANA FERREIRA DO NASCIMENT
, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-la (Policiais que atenderam a ocorrência), conforme Boletim de Ocorrência n.o 2022.79688.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, uma equipe composta por policiais civis e militares já investigava os denunciados, os quais eram membros da facção criminosa Comando Vermelho, pela prática do crime de Tráfico de Drogas nesta urbe, de modo que no dia dos fatos acima mencionados (24/03/2022), após receberem informações dando conta que a moradia situada na Rua Tupã, n.o 2057, Bairro Rio Verde, onde todos eles residiam, havia sido abastecida com entorpecentes para posterior mercancia, os agentes da lei se deslocaram até o local.

Evola-se dos autos que concomitante
à
informações apontando o tráfico de drogas realizado por
DOUGLAS
,
RAFAEL
e
JULIANA
, os policiais também descobriram que
RAFAEL
estava ocultando o veículo GM Chevrolet Classic, de cor branca, ano 2010, placa NJT
-
0425/MT, utilizado em um crime de homicídio ocorrido no dia 19 de março de 2022.

Depreende-se do autuado policial que, depois de desvendarem qual veículo havia sido utilizado no delito de homicídio mencionado, bem como o seu proprietário, o Sr. Márcio André
Ahlert
, este ao ser ouvido na Delegacia de Polícia afirmou que há vários meses comprava drogas com o denunciado
RAFAEL
, bem como que havia acumulado uma dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com o indicado imputado e que por esse motivo emprestou o seu veículo para
RAFAEL
, após solicitação deste.

Infere-se também das declarações da vítima Márcio André
Ahlert
, que após ter emprestado seu automóvel para
RAFAEL
, este afirmou que só devolveria o carro se o ofendido quitasse a dívida oriunda do tráfico de drogas, de maneira que em mais de uma ocasião solicitou o pagamento do valor em troca do veículo – ameaça ao patrimônio da vítima –, chegando a mencionar para Márcio que o carro estava escondido em uma região de Mata no Macuco, sem especificar a localidade.

Ademais, cumpre destacar que
RAFAEL
informou ao ofendido Márcio que seu carro havia sido utilizado em um crime de homicídio encomendado pela Facção Criminosa Comando Vermelho e que por isso deveria procurar a Delegacia e inventar que o veículo havia sido furtado (Vide Boletim de Ocorrência apontando o suposto “furto” – em anexo).

Diante disso, na data dos fatos, antes de adentrarem na casa, os policiais realizaram monitoramento, ocasião em que visualizaram
DOUGLAS
entregando drogas a um usuário, que pegou o entorpecente e saiu de bicicleta, tendo este dispensando a substância ilícita ao ver a aproximação da Polícia, droga
esta
(dispensada) encontrada pelos agentes policiais.

Na sequência, o grupo policial se dirigiu até a residência, momento em que
DOUGLAS
correu e entrou na moradia pela porta dos fundos ao perceber que se tratava da Polícia, sendo posteriormente encontrado no interior da casa, sendo certo que jogou uma sacola com drogas pela janela e quebrou seu aparelho celular com o fim de evitar o acesso pelos policiais.

Ato contínuo, durante a realização de buscas no quintal da moradia, a guarnição policial encontrou em frente a janela da casa uma sacola com 15 (quinze) porções de maconha embaladas e prontas para a venda, assim como encontrou no quarto do mencionado denunciado 1 (uma) porção de maconha e 1 (uma) barra de maconha embalada em um plástico.

Além disso, no quarto do casal de implicados
RAFAEL
e
JULIANA
foram localizadas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 4 (quatro) porções de cocaína, além de 2 (duas) munições calibre .38, de uso permitido, 1 (uma) espingarda de pressão, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), dentre outros objetos (Vide Termo de Apreensão de fls. 14/15 – id. 82910504).

Extrai-se dos autos ainda que, durante o procedimento de busca na moradia,
RAFAEL
chegou no local e fora encontrado com ele mais 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (em seu bolso), oportunidade em que também foi indagado sobre o paradeiro do veículo GM Chevrolet Classic, de cor branca, ano 2010, placa NJT-0425/MT, tendo ele levado a equipe policial até a região de mata situada na Lagoa do Rio Verde onde o automóvel estava escondido.

Desponta dos autos inquisitoriais que, a implicada
JULIANA
também chegou na casa e foi surpreendida com a presença da polícia, que lhe deu ordem de prisão, tendo ela passado a ofender os policiais, além de resistir a prisão ao agredi-los com cabeçadas e mordidas no braço, especialmente o Policial Militar João Adelar
Godois
Santana, sendo necessário o uso de força moderada pelos agentes da lei, momento em que ela se lesionou em razão de seus próprios movimentos ao tentar evitar a condução e fora encaminhada para atendimento médico.

Em razão da situação de flagrante delito, a equipe policial encaminhou para a Delegacia de Polícia Local Civil apenas
DOUGLAS
e
RAFAEL
para os procedimentos de praxe, já que a
JULIANA
havia sido levada para o Pronto Atendimento anexo ao Hospital São Lucas.

[...]
.

Destaques no original

As razões recursais do
órgão acusador serão analisadas primeiramente
, assim como as
defensivas serão ponderadas concomitantemente de acordo com o grau de abrangência dos temas suscitados.

R
ecurso do Ministério Público

Conforme relatado, o Ministério Público
postula a reforma da sentença
recorrida
para que Rafael Júnior e Juliana sejam condenados pela prática do crime de posse irregular de munições (duas munições
0.38
), previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03, bem como para que Juliana também seja condenada pelo crime de resistência previsto no art. 329,
capu
t
, do Código Penal.

Todavia, não assiste razão
ao
órgão ministerial.

Com efeito, cabe registrar que a materialidade do delito de posse irregular de munição de uso permitido está comprovada pelo
s seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
;
boletim de ocorrência
;
termo de apreensão
;
e pelo laudo pericial de eficiência (ID 165803787).

Desse modo, a conduta perpetrada
por Rafael Júnior e Juliana
subs
o
me-se perfeitamente ao tipo previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, segundo o qual
possuir ou manter sob sua guarda
[
...
]
munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta
[
...
]

configura o crime de posse irregular de munição de uso permitido, mostrando-se, portanto, formalmente típica.

Entretanto, é preciso se ter em mente que, para que o crime seja relevante ao mundo jurídico, é imprescindível que o bem tutelado pela norma penal seja concretamente afetado (lesado ou, ao menos, posto em perigo), não bastando, para a condenação, a simples adequação formal do ato praticado, isso autorizando afirmar que a intervenção do Poder Judiciário apenas se justifica em hipóteses nas quais o bem jurídico protegido tenha sido exposto a um dano de considerável lesividade.

Aliás, esse entendimento se coaduna com o princípio da insignificância, elaborado por Claus
Roxin
, impondo-se ressaltar, ademais, que à luz desse postulado, o magistério de Luiz Regis Prado é no sentido de que “
a irrelevante lesão do bem jurídico protegido não justifica a imposição de uma pena, devendo excluir-se a tipicidade da conduta em caso de danos de pouca importância
”. (
In
Curso de Direito Penal Brasileiro. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 146, v. 1).

Transpondo essa linha intelectiva
para o
caso em debate, faz-se imperioso reconhecer como materialmente atípica a conduta delitiva imputada
a Rafael Júnior e Juliana
, porquanto não se vislumbra perigo concreto na simples posse
duas munições calibre
.38, sem que haja qualquer instrumento apto a deflagrá-las nas cercanias, tampouco evidências de que as referidas cápsulas teriam destinação comercial, não resultando, pois, essa conduta, em redução do nível de segurança da coletividade.

Registre-se, por oportuno, que conquanto também tenha sido apreendi
da uma espingarda
de pressão, tal situação fática não serve de embasamento para justificar a tipicidade material
da conduta de posse irregular por terem sido localizadas e
apreendidas
na residência
de Rafael Júnior

as duas munições calibre .38
, pelo
fato de
o aludido artefato se
tratar de instrumento de uso permitido cuja posse/propriedade não configura fato típico.

Os doutrinadores Gustavo Octaviano Diniz Junqueira e Paulo Henrique Aranda Fuller – citados por Ricardo José Gasques de Almeida Silvares, em obra coordenada por Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha –, asseveram que o crime de posse ilegal de munição somente se consolida se ficar demonstrada no caso concreto a efetiva possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado,
conforme pode ser visto a seguir:

[...] Acreditamos que principalmente em relação às munições, a lei deve ser interpretada sob o manto da razoabilidade, com atenção à insignificância de determinadas condutas como a guarda de um ou dois projéteis arma de pequeno calibre, desacompanhadas de qualquer arma de fogo, uma vez que logicamente não foi esse o âmbito de proteção da norma traçado pelo legislador penal, preocupado justificadamente com a posse de quantidade relevante de munição sem autorização. Assim, em nosso entendimento, a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, não configura o crime em tela, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.
(
In
Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 339/340. (Coleção Ciências Criminal, v. 6)).

Destarte, em casos que tais, devem ser levados em consideração os postulados da fragmentariedade, da subsidiariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, segundo os quais a criminalização de uma conduta só se legitima se for o meio indispensável para a preservação de determinado bem jurídico, que somente pode ser tutelado se for imprescindível para toda a sociedade, de forma que, a posse de munições em pequena quantidade, sem a existência de nenhum instrumento apto a deflagrá-la por perto, deve ter a sua tipicidade material excluída.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei no 10.826/03. Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Cognoscibilidade do habeas corpus.
Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade, à luz do caso concreto. Paciente que guardava em sua residência uma única munição de fuzil (calibre 762). Ação que não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes. Atipicidade material da conduta reconhecida
. Ordem concedida. 1. A decisão que se pretende desconstituir transitou em julgado, sendo o writ, portanto, manejado como sucedâneo de revisão criminal (v.g. RHC no 110.513/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
DJe
de 18/6/12). 2. Todavia, a Segunda Turma (RHC no 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 3. O conhecimento da impetração bem se amolda ao julgado paradigma. 4. O paciente foi condenado pelo delito de posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/03), sendo apenado em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 11 dias-multa.
5.
Na linha de precedentes, o porte ilegal de arma ou munições é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração de sua potencialidade lesiva. 6. A hipótese retratada autoriza a mitigação do referido entendimento, uma vez que a conduta do paciente de manter em sua posse uma única munição de fuzil (calibre 762), recebida, segundo a sentença, de amigos que trabalharam no Exército, não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora
.
7. É certo que a sentença condenatória reconheceu a reincidência do paciente. Porém, bem apontou a Procuradoria-Geral da República que a questão “está pendente de análise em sede de revisão criminal, porque, ao que parece, a condenação que gerou a reincidência refere-se ao homônimo ‘José Luiz da Silva Gonçalves’.” 8. Não há, portanto, óbice à aplicação do princípio da insignificância na espécie, sendo de rigor seu reconhecimento. 9. Ordem concedida para, em razão do princípio da insignificância, reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente.

(STF - HC 154390, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, Processo Eletrônico DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018)
Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I –
Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento
)
.

(STF - RHC 143449, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, Processo Eletrônico DJe-231 DIVULG 06-10-2017 PUBLIC 09-10-2017)
Destacamos

Na esteira desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça também já tiveram a oportunidade de decidir
in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE 1 MUNIÇÃO CALIBRE .32 DESACOMPANHADA DE ARMA. REINCIDÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, é passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância deve ser aferida à luz do caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.

3. Quando apreendida ínfima quantidade de munição sem arma de fogo, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, aplicando-se o princípio da insignificância.

4. A reincidência, por si só, não impede que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto.

5. Agravo regimental provido. Ordem concedida.

(STJ -
AgRg
no HC n. 728.937/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 23/8/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – ATIPICIDADE – TRÊS MUNIÇÕES – MÍNIMO GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA – RÉU PRIMÁRIO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “é possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão” (STJ.
AgRg
no HC 615546 / DF. Relatora Ministra Laurita Vaz.
DJe
: 17/12/2021).

É viável o reconhecimento da atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância ao agente primário que mantém em sua posse três munições de uso permitido, guardadas após encontro fortuito delas no aspirador de pó de sua empresa, desacompanhas de arma de fogo
.

(TJMT - N.U 0003474-40.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022,
publicado
no DJE 26/03/2022)

Destacamos

Desse modo, é imperioso o reconhecimento da atipicidade material da conduta de posse irregular de munição de uso permitido por parte
de Rafael Júnior e Juliana
, por não denotar qualquer perigo à coletividade, impondo-se, destarte, a
manutenção da
absolvição

de ambos
quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, nos termos do
art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo
deve ser mantida a absolvição de Juliana quanto ao
delito de resistência, capitulado no art. 329,
caput
,
do Código Penal, porque tal como consta na sentença
absolutória não há provas de que a conduta
da
terceira
apelante
se amolde àquela descrita na norma incriminadora, eis que
embora

os policiais militares
João Adelar
Godois
Santana e Pedro
Canísio
Kessler
tenham

afirmado
nas duas fases processuais que
ela
se debateu quando foi segurada para ser colocada dentro da viatura policial, esses mesmos agentes públicos deixaram claro que tal situação foi precedida da chegada
d
e Juliana
que, inicialmente sequer estava no local, e se desesperou e gritava e “batia” nos policiais porque não viu o seu companheiro no local e acreditava que os policiais haviam matado Rafael Júnior,
isso significando dizer que a mera
oposição

a ser segurada pelos p
olicia
is nesse contexto fático
, não caracteriza o delito de resistência
capitulado no art. 329,
caput
, do Cód
igo Penal,
isso
sem contar que a condut
a narrada nos depoimentos dos agentes
públicos
é aquela qu
e vem sendo admitid
a
pela jurisprudência como forma de autodefesa.

No que diz respeito ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DA LEI 3688/41 E ART. 329, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – VIAS DE FATO – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA – RESISTÊNCIA – DELITO NÃO CONFIGURADO ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO QUE O AGENTE TENHA SE OPOSTO A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA – IN DUBIO PRO REO – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Existente dúvida objetiva acerca da ocorrência da prática de vias de fato, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

Não se vislumbra nos autos uma conduta ativa de violência ou ameaça por parte do acusado, apenas uma simples relutância do acusado à pretensão de policial em conduzi-lo à prisão
.
(TJMT - N.U 1020776-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESACATO – LEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELOS POLICIAIS – PROFISSIONAL DA ADVOCACIA QUE NÃO ESTAVA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA A FUNCIONÁRIO DURANTE A DETENÇÃO – APELANTE QUE SE DEBATEU TENTANDO SAIR DA VIATURA – MURROS E CHUTES DESFERIDOS CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE MENOSPREZAR A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELO AGENTE – ACUSADA QUE CHAMOU POLICIAL MILITAR DE “MENTIROSO E CARA DE PAU” APÓS SER REPREENDIDA POR ELE – FALTA DE PROVAS DE OFENSA COM A FINALIDADE DE HUMILHAR A DIGNIDADE E O PRESTÍGIO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de resistência ocorre quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Não configura o crime de resistência se o agente se debatia tentando sair da viatura, ou desferia chutes e socos na porta do veículo policial, sem a comprovação de uso de violência ou ameaça a funcionário competente para execução de ato legal
.

Não demonstrada a intenção da acusada em ofender o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa, parecendo mais ser um revide pessoal após uma suposta admoestação do agente público, não se pode falar em crime de desacato, que pressupõe, para sua caracterização, o menosprezo da função pública exercida por determinada pessoa.

“Se as palavras proferidas pelo apelado demonstram apenas o seu estado de inconformidade com o ato policial, não há se falar em condenação pela prática do crime de desacato” [TJMG – Apelação Criminal 1.0625.13.006973-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020].”
(TJMT, N.U 0007844-98.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E RESISTÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RESISTÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS INSUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a condenação do acusado quando não há provas robustas nos autos que demonstram, de forma indene de dúvidas, que empregou violência física ou grave ameaça aos policiais para impedir a execução de ato legal, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, pois a dúvida é fator que beneficia o réu
.
(TJMT, N.U 0001185-95.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020)
Destacamos

Sendo assim, a despeito dos argumentos vertidos na
s razões recursais
,
ao contrário do sustentado, o
animus

de Juliana
era de desespero por achar que os agentes policiais
haviam matado o seu companheiro e
quando
houve a tentativa de segurá-la para que cessassem as tentativas de socos e xingamentos contra os policiais, Juliana continuou se debatendo
até o momento em que a colocaram na viatura,
o que, evidentemente, não constitui
o
crime
de resistência previsto na norma legal acima mencionada
, conforme asseverado linhas volvidas, razão pela qual é imperiosa a
manutenção da
sua absolvição também por esse injusto penal.

Re
curso
s
de Rafael Júnior
Martins de Oliveira
e
Juliana
Ferreira do Nascimento

No tocante aos pleitos defensivos, conforme narrado no relatório, a preliminar
de Rafael Júnior,
visando a
concessão do direito de apelar em liberdade
,
encontra-se prejudicada
porquanto
já foi rechaçada por esta Terceira Câmara Criminal quando do julgamento do H
abeas
C
orpus n.

1003915-57.2023.8.11.0000
,
quando a ordem foi
deneg
ada
, ficando o julgamento assim ementado:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E EXTORÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. NEGADO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –PRETENTIDA EXTENSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO AOS CORRÉUS – PACIENTE EM SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Se dos autos restou comprovado que não há identidade de situação fático-processual entre os corréus, tendo em vista que dois deles foram condenados somente pelo crime de tráfico,
enquanto que
o outro [o paciente], além do crime de tráfico de drogas, foi condenado pelo cometimento do crime de extorsão, não cabe, a extensão do direito de este recorrer em liberdade obtida por aqueles, uma vez que tais circunstâncias não se comunicam.

2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão
da gravidade
concreta do delito por ele praticado consubstanciada na variedade dos entorpecentes apreendidos e sua forma de acondicionamento, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

No recurso
d
e
Rafael Júnior
foi deduzida
, também, as
tese
s
de absolvição em relação ao crime de
extorsão
,
por
suposta
fragilidade probatória
,
e
de
desclassificação
da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas para o d
e posse
de drogas
para o próprio uso, capitulado no art. 28 da Lei 11.343/06
;

assim como
a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito
,
nos termos do art. 44 do Código Penal.

Entretanto,
Rafael Júnior não tem razão
, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
que
acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia
em relação a aludidos fatos
, motivo pelo qual
sua
condenação
deve

ser mantida nos moldes em que se encontra.

E tal afirmação se impõe, eis que ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
Rafael Júnior
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado
.

Com efeito, acerca da prática do
s
crime
s
perpetrado
s

por Rafael Júnior
,
o
sentenciante assim se pronunciou
(ID
165803884
)
:

[...]
1. Do crime de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06)

Analisando detidamente os autos, verifico que
a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva
restaram devidamente comprovadas nos autos,
por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 82910504, p. 1), do boletim de ocorrência (id. 82910504, p. 3/9), do auto de apreensão (id. 82910504, p. 14/15 e 16), do exame preliminar de constatação de droga (id. 82910504, p. 17/22), do comprovante de depósito (id. 82910508, p. 5), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 86417482), do laudo definitivo de constatação de droga (id. 86417483), do laudo pericial (id. 93551702), do relatório de investigação no. 2022.13.23001 (id. 95815354) e do relatório de investigação no. 2022.13.21324 (id. 95815354).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo investigador de
policia
civil
Jairo Santana do Nascimento
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 90910151)
.

Em resumo, declarou que naquela semana um corsa branco se envolveu em um crime de homicídio na Av. São Paulo. O proprietário do
veiculo
fez um boletim de ocorrência de furto, depois ficaram sabendo que Rafael forçou o proprietário do veículo a fazer isso. Então foram em busca do Marcio, proprietário do
veiculo
, para prestar esclarecimentos, oportunidade em que o mesmo declarou que havia emprestado o veículo para Rafael, sob o argumento de que iria fazer compras. Márcio disse também ser usuário de drogas e ter uma dívida com o Rafael, no valor de cinco mil reais, referente a compra de entorpecente. Informantes delataram que Rafael, Douglas e Juliana estavam residindo na Rua Tupã, onde vendem drogas, e estariam abastecidos de drogas. Então foram na Rua Tupã e, em breve observação, verificaram Douglas entregando drogas para Ilson Felisberto, então ingressaram no imóvel. Douglas tentou correr para os fundos da residência, quebrou o seu celular, jogou uma sacola pela janela e logo declarou ser usuário de drogas e ter se assustado com a presença dos policiais. Na casa ainda havia mais dois rapazes. Na sacola dispensada havia cerca de 15 invólucros, todos embalados da mesma forma e com mesmo peso. No quarto do Rafael e Juliana, em um cesto de roupas sujas, encontraram um pote grande com 42 porções de entorpecente, no mesmo formato das anteriormente dispensadas por Douglas, na gaveta de Juliana foram encontradas duas munições, no guarda-roupa infantil foram encontradas porções de cocaína, dinheiro e a chave do veículo corsa, reconhecida pela vítima. Já no quarto do Douglas encontraram uma jaqueta com porção de entorpecente e uma barra grande de maconha. Pesando todas as porções de drogas encontradas no imóvel encontraram quase meio quilo de maconha, tendo os acusados recebido, pesado e preparado tal entorpecente para venda. Em depoimento na delegacia, Rafael confessou que parte da droga era para consumo e parte para venda, bem como alegou vender droga sozinho e que Juliana não tinha conhecimento do entorpecente na residência. Da análise dos aparelhos de telefone celular foi possível verificar que Rafael e Juliana participavam de grupos da organização criminosa “Comando Vermelho” com a finalidade especifica para tratar sobre a venda de drogas, grupos esses que participam todos os lojistas, ou seja, todos que vendem drogas em Lucas do Rio Verde/MT, todos aqueles que são credenciados a venda de drogas em Lucas do Rio Verde/MT, inclusive em uma das análises do celular de Pedro Rodrigues Neto, vulgo “Russo”, Juliana aparece em um grupo chamado “
noticia
de
ultima
hora”, onde aparecem os lojistas, gerentes do tráfico de drogas, sempre acompanhados pela pessoa de Leonardo de Jesus, apontado como o responsável geral da associação criminosa “Comando Vermelho”. Nesse grupo Juliana fala de uma prisão que ocorreu em Ipiranga do Norte/MT de
Domini
e Alessandra e comenta “agora os
cabriteiros
estão mais fracos já que foram presos com droga e arma, está mais fácil fazer algo com eles, caso saiam”. Em outra quebra de dados do celular do menor Ericsson visualizaram uma lista com nome de vários vendedores de drogas e que o menor estava prestando contas para o gerente do tráfico, o
Maikel
, e nessa lista constava o vulgo “Playboy” - 250 gramas de drogas. Em outra diligência localizaram o cadastro inteiro do Rafael, onde um gerente perguntou em nome de quem o Rafael estava trabalhando e o gerente Marcelo, vulgo “Parafuso”, informou que Rafael trabalhava para ele. Viram algumas aparições de Douglas nas redes sociais postando drogas e ostentando dinheiro. Não há relatórios pretéritos do tráfico do trio, mas não resta dúvidas de que estavam associados para o tráfico. Rafael emprestou o carro e se envolveu no homicídio e, enquanto faziam buscas na residência, Rafael chegou no imóvel, imediatamente entregou a chave do veículo Corsa e mostrou onde o veículo estava escondido. Soube que quando a Juliana chegou no imóvel e recebeu voz de prisão ficou desequilibrada, surtada, xingou bastante o policial Santana. Não tinham feito campanas reiteradas no imóvel, tiveram uma informação privilegiada de que no dia da prisão o trio estava abastecido para promover o tráfico de drogas. Investigação formalizada não tinham contra nenhum dos acusados, mas as circunstâncias apontam a associação. Douglas disse que estava residindo no local há dois meses e nas quebras não apareceu o nome do Douglas.

Corroborando, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar
João Adelar
Godois
Santana
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 95984992).

Em síntese, narrou que havia acontecido um homicídio na Avenida São Paulo e tinham recebido imagens do crime, estando em busca dos assassinos, sendo que, por colaboradores, foram informados da participação do Rafael em tal crime. No mesmo dia, receberam informações de que Rafael e Douglas haviam recebido drogas para fazerem distribuição juntamente com Juliana e, possivelmente, estavam com o entorpecente escondido na casa deles. Conseguiram identificar e localizar Marcio, proprietário do veículo utilizado no crime de homicídio, tendo ele informado ser usuário de drogas e dever a quantia de cinco mil para Rafael, referente a compra de droga. Márcio também informou que Rafael tinha
pego
o seu veículo emprestado, que não tinha
duvida
de que era o
veiculo
utilizado no crime de homicídio e que Rafael estava exigindo o valor de cinco mil reais para devolver o veículo. Então foram até a casa do Rafael e ficaram de campana, viram o momento em que Douglas passou droga para um rapaz no portão do imóvel e, quando foram fazer a abordagem desse rapaz, ele estava de bicicleta, correu e dispensou a droga. Ao mesmo tempo, outra equipe entrou na casa, Douglas correu para o seu interior, quebrou o seu aparelho de telefone celular e dispensou uma sacola com drogas. Em busca no imóvel, no quarto do Douglas encontraram droga. No quarto do Rafael e da Juliana encontraram droga, dinheiro e munição. Enquanto estavam na casa, o Rafael chegou no imóvel e, em revista pessoal, localizaram uma pedra de pasta base de cocaína em seu bolso. Na casa encontraram ainda a chave do carro utilizado no homicídio, então Rafael decidiu mostrar onde estava escondido o veículo. Logo depois chegou a Juliana na casa, começou a brigar e xingar os policiais, resistiu
a
prisão, se debateu, machucou o braço e tiveram que levar ela para o hospital. Participou de campana anterior e, durante a vigilância, observou pouca movimentação no local, mas eles saiam sempre para fazer a entrega de drogas fora. As campanas foram entre os dias 19
a
24 de março. Fez poucas campanas no local e viu maior movimentação do casal do que do Douglas. Douglas era o que mais fazia a venda na residência. No momento em que viram o Douglas entregando droga no portão confirmaram a informação de que o trio havia recebido drogas, motivo pelo qual ingressaram no imóvel. Havia informações prévias do
trafico
realizado pelos envolvidos, que a casa era um ponto de distribuição de drogas e que Douglas residia no local.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa,
pelo o
policial militar
Pedro
Canísio
Kessler
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 90910151).

Em resumo, disse que a partir do momento que ficaram sabendo que o Rafael estava envolvido no crime de homicídio ocorrido e estava residindo na Rua Tupã, vulgo “pistão”, receberam informações de que na residência dos acusados havia substância entorpecente. Após, checaram os boletins de ocorrência que tinham na delegacia, localizaram o boletim do furto do veículo que havia sido utilizado no homicídio, então intimaram a vítima Marcio, oportunidade em que ela afirmou que estava sendo extorquido pelo Rafael, em razão do seu vício, o qual pediu o seu veículo emprestado e não devolveu mais. Márcio narrou também que Rafael foi quem o obrigou a registrar o boletim de ocorrência do furto. Em seguida, deslocaram-se até a residência do Rafael, quando viram um usuário saindo do imóvel, sendo tentado abordá-lo. Imediatamente, outra equipe ingressou no imóvel, oportunidade em que viram Douglas correndo para o fundo da residência e quebrando o seu celular, além de dispensar uma sacola com 15 trouxas de maconha prontas para comercialização. Em buscas no imóvel localizaram a chave do veículo Corsa no cesto de roupa suja do quarto de Rafael e Juliana, onde encontraram também mais 42 trouxas de maconhas, prontas para venda, embaladas da mesma forma que as trouxas dispensadas pelo Douglas, duas munições e cocaína. No quarto do Douglas foi encontrado droga. Douglas, informalmente, confirmou a traficância. Quando Rafael chegou na residência foi encontrado uma porção de cocaína no seu bolso e Rafael mostrou onde o veículo estava escondido, na mata próximo ao Rio Verde. Após, Juliana também chegou no imóvel alterada, desacatou os policiais e resistiu
a
prisão. Douglas, Juliana e Rafael pegavam a droga, preparavam e vendiam, e parte do lucro ficava para eles, parte era enviado para os superiores do Comando Vermelho, Marcelo e Leonardo. Os agentes revezavam na entrega da substância entorpecente. Em outra campana viu o Douglas no portão e ele confessou morar na residência há 02 meses. Não tem dúvida que o Douglas estava associado aos demais, vez que quando Rafael e Juliana não estavam na casa, ele atendia os usuários.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas
Jairo Santana do Nascimento
(id. 82910504, p. 24/26) e
Pedro
Canísio
Kessler
(id. 82910504, p. 28/30).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

[...]

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência dominante:

“Nos chamados crimes de tóxicos (Lei no 6.368/76) que têm início com o flagrante lavrado por policiais, a palavra destes têm força probatória, salvo comprovação em contrário”. (TJMT - AP - Rel. Milton Figueiredo Ferreira Mendes - RT 541/408).

Nesse sentido:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (Enunciado no 08 do TJ/MT, publicado no DJE no 9998 de 11/04/2017).

Outrossim, temos o
Relatório de Investigação no. 2022.13.23001 (id. 95815354)
, senão vejamos:

Os Investigadores de Polícia que ao final assinam informam através desse relatório de análise de dados preliminar policial, que logo depois de autorizado pela justiça para extrair e analisar os dados
telefônicos referentes
à prisão do senhor
Erisson
Sousa de Jesus, boletim de ocorrência número 2022.85976, conseguimos extrair do aparelho celular marca Samsung de cor preta, com
Imeis
números 356959779851648,
imei
358739299851643, sendo encontrados áudios, imagens e conversas na rede social WhatsApp da associação criminosa comando vermelho que atua em Lucas do Rio Verde MT, referente a crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas nesse município.

Segue abaixo alguns tópicos referentes a análise de dados telefônico preliminar e assuntos relacionados aos crimes supracitados.

Apresentação do menor
Erisson
Sousa de Jesus vulgo MD CHEFE ou FAVELA.

Na imagem ao lado já mostra a pessoa de senhor
Erisson
Sousa de Jesus vulgo MD CHEFE ou FAVELA, faccionado na associação criminosa comando vermelho, cadastrado na facção com o número de
matricula
18347. Cabendo ainda mencionar que
Erisson
estava ativo na venda de drogas, distribuição de drogas e recolhimento do dinheiro do tráfico de drogas tanto para o Gerente
Maikel
Pereira dos Santos vulgo TREM BALA, quanto para o administrador do comando vermelho em Lucas do Rio Verde MT o senhor Leonardo de Jesus vulgo CH.

Cabe ainda ressaltar que além de observar a quantidade de grupos na rede social Whatzapp da associação criminosa comando vermelho em que o menor
Erisson
participava sendo de lojistas; o menor fazia contato diretamente com líder do comando vermelho Leonardo de Jesus e
Maikel
Pereira dos Santos para prestar conta de suas tarefas frente a facção, assim como também criavam grupos específicos somente para tratar da contabilidade do tráfico de drogas.

I Sobre a prestação de conta do tráfico de drogas diretamente para
Maikel
Pereira dos Santos vulgo TREM BALA, gerente e disciplina da associação criminosa comando vermelho que atua em Lucas do Rio Verde MT.

É notório um grupo criado entre o menor infrator
Erisson
e
Maikel
com a finalidade de prestação de conta das finanças referente ao
trafico
de drogas em Lucas do Rio Verde MT. Reparem o nome do grupo KKKKK.

Na lista aparecem vulgos e nomes de traficantes que vendem drogas para
Maikel
, a quantidade de drogas, assim como também um sinal verde na frente de cada nome ou vulgo se referindo a quem pagou a droga. No grupo é observado que participa somente o gerente e disciplina
Maikel
e o menor
Erisson
. Alguns nomes ou vulgos são bem conhecidos da
policia
que realiza atribuições investigativas nesse município.

Pedro Rodrigues de Sousa Neto
vugo
Russo;

Rafael Junior Martins vulgo Play Boy

Jairo Soares vulgo Destruidor;

Kevin vulgo SONECA;

[...]

Além do mais, temos o
Relatório de Investigação no. 2022.13.21324 (id. 95815357)
, senão vejamos:

Os Investigadores de Polícia que ao final assinam informam através desse relatório de análise de dados preliminar policial, que logo depois de autorizado pela justiça para extrair e analisar os dados telefônicos referentes à prisão do senhor Pedro Rodrigues de Sousa Neto vulgo RUSSO, boletim de ocorrência número 2022.78425, conseguimos extrair do aparelho celular marca Samsung de cor preta, com
Imeis
números 358299382500896/01,
imei
358314462500896/01 números telefônicos 65996603190, 65998046768, sendo encontrados áudios, imagens e conversas na rede social
whatsApp
da associação criminosa comando vermelho que atua em Lucas do Rio Verde MT, referente a crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas nesse município de Lucas do Rio Verde MT.

[...]

Na imagem ao lado é possível observar que a pessoa de Douglas de Miranda Maciel vulgo XJ ou PUFF número 6681380639 se encontra preso na Penitenciaria da Mata Grande em Rondonópolis prontuário PRR10869 no raio AZUL 05 – 02. XJ exerce a função de disciplinas geral da associação criminosa comando vermelho em Lucas do Rio Verde faz a solicitação do nome, do vulgo, do bairro e
numero
da
matricula
de faccionado. Ainda cabendo salientar que todo contexto da conversa entre Pedro e Douglas XJ e voltado para atividades de TAREFA DE disciplina, ou seja, a disciplina geral. Douglas sempre arquitetando e preparando as atividades de Pedro vulgo RUSSO para realizar crimes com emprego.

Foi encontrado
uma áudio datado
em 12/03/2022 onde Douglas Miranda Maciel vulgo XJ orienta Pedro a ficar pronto que uma mano
ira
passar para
resgata-lo
, ou seja,
pega-lo
; inclusive orienta Pedro a ficar preparado com duas Blusas e encaminha dois contatos sendo de Gustavo Vasconcelos vulgo CAMISA
7 número
6593245124 e
Francçescoli
Barros TREME também conhecido por TIOZÃO número 9591543244.

Douglas Maciel ainda diz para Pedro pegar a ferramenta/arma de fogo com TREME.

[...]

Em um outro grupo encontramos uma conversa de
laurenice

numero
66 97231183 informando ao grupo que a
policia
tinha entrado na casa de Henrique GRAFITE e era para remover ele do
gropo
de venda de drogas da associação criminosa comando vermelho.

Abaixo uma lista dos integrantes vendedores de drogas da associação criminosa comando vermelho, onde todos estão no mínimo associados para o tráfico de drogas de forma permanente e duradoura para vender drogas em Lucas do Rio Verde MT sob comando da liderança de
Leonardpo
de Jesus vulgo CH e seus gerentes no grupo
NOTICIA
DE
ULTIMA
HORA.

Cabe salientar que dentre os traficantes integrantes desse grupo de lojista vendedores de drogas observamos a senhora JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO mencionada como suspeita de tráfico de drogas no boletim de ocorrência número 2022.79688.

Cabe salientar que no grupo Juliana faz um comentário referente a prisão de outros traficantes fora da cidade de Lucas do Rio Verde MT e que estariam decretados nesse município por venda de drogas sem a autorização do comando vermelho. Em seu comentário Juliana diz que esses conduzidos presos seriam
cabriteiros
e que por serem aprendido a arma de fogo que estavam com eles pelo menos o cabrito teria ficado mais fraco.

Além disso, temos a apreensão de considerável quantia de drogas, de aparelhos celulares, plástico filme, sacola com recortes plásticos, munições e uma espingarda de pressão (termo de apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos da prática do crime de tráfico ilícito de droga.

Em acréscimo, temos as declarações do usuário de drogas Marcio
Andre

Ahlert
na fase policial (id. 82910504, p. 32/33), senão vejamos:

QUE, o declarante comparece nesta Delegacia de Polícia, depois de intimado pela equipe de investigação da Polícia Civil, pois investigadores chegaram até o nome do declarante, eis que constataram que o veículo Chevrolet Classic, placas NJT-0425, ano/modelo 2010, cor branca teria sido visto na cena do crime de Homicídio ocorrido na data de 21/03/2022 que vitimou GUSTAVO BRITO CAMARGO; QUE, o declarante explica que há mais de quinze anos que tem o vício de fazer uso de drogas pasta base de cocaína e cocaína e que nos últimos meses tem comprado a droga que consome com um rapaz chamado RAFAEL, vulgo "PLAY BOY", cuja pessoa o declarante adquiria a droga indo até a casa dele que fica na Rua Tupã, Bairro Rio Verde e na casa onde ele mora há uma placa de
vendese
; QUE, de fato o declarante tem uma dívida aproximada de uns R$ 5.000,00 em drogas já adquirida com RAFAEL; QUE, no último domingo (20/03/2022), por volta das 18 horas e 30 minutos, RAFAEL disse ao declarante que precisava de seu veículo Chevrolet Classic, placas NJT-0425, ano/modelo 2010, cor branca emprestado para passear com a família e disse que lhe devolveria o carro no dia seguinte; QUE, foi o próprio declarante quem levou o carro no domingo até a casa de RAFAEL e entregou a ele o carro e as chaves, tendo permanecido com o documento do veículo em mãos; QUE, esse veículo já está sendo transferido para o nome do declarante pelo Despachante pelo sistema do Ciretran, mas no documento de porte obrigatório ainda aparece o nome do antigo dono; QUE, ainda no domingo
a
noite RAFAEL ligou para o declarante e marcou de encontrar e no encontro foi que RAFAEL contou ao declarante que havia acontecido um homicídio encomendado pela Facção Comando Vermelho naquele mesmo domingo e que o veículo do declarante foi utilizado na prática do crime e que ele (RAFAEL) estava ao volante do carro e que ele teria penas conduzido o veículo, pois segundo ele (RAFAEL), outra pessoa que teria executado o homicídio e que a motivação teria sido porque o jovem morto pertencia à facção criminosa rival; QUE, ainda durante o encontro RAFAEL disse para o declarante que, por orientação do Comando Vermelho, deveria vir até a Delegacia na segunda-feira (21/03/2022) contar uma história fantasiosa e fazer um registro de furto do veículo e assim o declarante fez, esteve na Delegacia na segunda-feira e registrou o Boletim n.o 2022.75702 noticiando um suposto furto; QUE, depois disso RAFAEL tem ligado (65) 99346-4679 para o declarante dizendo que não vai lhe devolver o carro, a não ser que o declarante pague a dívida de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) que lhe deve em drogas; QUE, o declarante informa que ainda na manhã de hoje, por volta das 08h30min recebeu telefonema de RAFAEL, mais uma vez lhe cobrando a dívida de droga e disse que não devolve o carro a não ser que pague essa dívida; QUE, RAFAEL disse que o carro ainda está na cidade, mas que está escondido na região do Macuco, mas não disse precisamente onde; QUE, o declarante tem muito medo por sua vida, pois caso venham a saber de suas declarações, certamente corre risco de vida, pode ser morto pelos homens do Comando Vermelho, por essa razão o declarante pretende sair da cidade em breve.

Ademais, o acusado Rafael Junior Martins de Souza, quando interrogado na Delegacia de
Policia
, confessou espontaneamente a prática do delito em comento, conforme se observa no id. 82910504, p. 46/48.

Não obstante, quando interrogado em Juízo, o acusado
Rafael Junior Martins de Souza
negou a prática delitiva em apreço, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 95984992).

Em síntese, afirmou ser usuário de pó e de maconha e que na sua casa havia 50 gramas de maconha e 05 gramas de pó que ia consumir com seus amigos. A sua esposa não sabia desse entorpecente em sua residência. Não possui qualquer envolvimento com o crime de tráfico de drogas. O acusado Douglas frequentava a sua residência, mas ele não residia lá. A dívida que cobrava do usuário Marcio era proveniente de serviços de eletricista prestados para o mesmo.

Por sua vez, a acusada
Juliana Ferreira do Nascimento
, quando interrogada em Juízo, negou a prática delitiva em comento, conforme se observa da gravação audiovisual constante nos autos (id. 95984992)
.

Em resumo, afirmou que o acusado Rafael é usuário de drogas e a declarante sequer sabia que havia droga em sua residência. O acusado Douglas não residia no local, porém, frequentava a sua residência. A foto constante no contato de
whatsapp
65 9328-6579 é sua, mas esse número não lhe pertence. Não conhece as pessoas que fazem parte do grupo “
noticia
de
ultima
hora”.

Por seu turno, o acusado
Douglas José da Silva Campos
, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento, conforme se observa da gravação audiovisual constante nos autos (id. 95984992).

Em síntese, alegou que estava na casa dos acusados Rafael e Juliana, juntamente com Ilson e Felipe, porque foi convidado para almoçar, vez que são conhecidos há algum tempo. No momento em que a policial chegou no local estava fumando um cigarro de maconha, trazido por Felipe, por isso se assustou e jogou apenas esse cigarro fora. Negou ter quebrado o aparelho de telefone celular, afirmando que o mesmo já estava quebrado.

Contudo,
tratam-se
de provas isoladas nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado, sendo certo que cabe aos acusados provarem o alegado, nos termos do artigo 156 do CPP, porém, no caso versando, entendo que não desincumbiram desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Insta consignar também, por oportuno, que a alegação de que são usuários de drogas, por si só, não afasta a comercialização de entorpecente. Aliás, é comum usuários de droga se tornarem traficantes, notadamente para manterem o vício.

À
respeito:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (Enunciado no 03 do TJ/MT, publicado no DJE no 9998 de 11/04/2017).

Assim sendo, as teses das combatíveis Defesas dos acusados não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação dos acusados
Douglas Jose Silva Campos, Juliana Ferreira do Nascimento e Rafael Junior Martins de Souza
na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

[...]

3. Do crime de extorsão (artigo 158, caput, do Código Penal)

Analisando detidamente os autos, verifico que a
materialidade delitiva e a autoria delitiva
restaram devidamente comprovadas nos autos,
por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 82910504, p. 1), do auto de apreensão (id. 82910504, p. 16), do certificado de registro e licenciamento de veículo (id. 82910504, p. 36), dos boletins de ocorrência (id. 82910504, p. 10/16 e 82910504, p. 39 e 50) e do termo de entrega (id. 82910506).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo investigador de
policia
civil
Jairo Santana do Nascimento
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 90910151).

Em resumo, narrou que na semana da prisão do acusado, um
veículo corsa
branco se envolveu em um crime de homicídio, ocorrido na Av. São Paulo, e o proprietário do
veiculo
fez um boletim de ocorrência de furto. Posteriormente, ficaram sabendo que Rafael forçou o proprietário do veículo a fazer isso, então foram em busca do Marcio, proprietário do
veiculo
, para prestar esclarecimentos, oportunidade em que o mesmo declarou que havia emprestado o veículo para Rafael, sob o argumento de que iria fazer compras. Márcio narrou também ser usuário de drogas e ter uma dívida com o Rafael, no valor de cinco mil reais, referente a compra de entorpecente. Informantes delataram que Rafael, Douglas e Juliana estavam residindo na Rua Tupã, vendendo drogas no local e estariam abastecidos de drogas, então foram na Rua Tupã e, em breve observação, verificaram Douglas entregando drogas para usuário, então ingressaram no imóvel. Posteriormente, enquanto faziam buscas na residência, Rafael chegou no imóvel, entregou a chave do veículo Corsa e mostrou onde o veículo estava escondido.

Corroborando, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar
João Adelar
Godois
Santana,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 95984992).

Em síntese, declarou que havia acontecido um homicídio na Avenida São Paulo e haviam recebido imagens do crime e estavam em busca dos assassinos e, por colaboradores, foram informados da participação do Rafael em tal crime. Conseguiram identificar Marcio como o proprietário do veículo utilizado no crime de homicídio e localizaram ele, oportunidade em que ele informou ser usuário de drogas e dever a quantia de cinco mil para Rafael, referente a compra de drogas. Márcio também disse que o Rafael tinha
pego
o seu veículo emprestado, que não tinha
duvida
de que era o
veiculo
utilizado no crime do homicídio e que Rafael estava exigindo o valor de cinco mil reais para devolver o veículo.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar
Pedro
Canísio
Kessler
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 90910151).

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas
Jairo Santana do Nascimento
(id. 82910504, p. 24/26) e
Pedro
Canísio
Kessler
(id. 82910504, p. 28/30).

Além do mais, temos as declarações da vítima
Marcio
Andre

Ahlert
na fase policial (id. 82910504, p. 32/33), senão vejamos:

QUE, o declarante comparece nesta Delegacia de Polícia, depois de intimado pela equipe de investigação da Polícia Civil, pois investigadores chegaram até o nome do declarante, eis que constataram que o veículo Chevrolet Classic, placas NJT-0425, ano/modelo 2010, cor branca teria sido visto na cena do crime de Homicídio ocorrido na data de 21/03/2022 que vitimou GUSTAVO BRITO CAMARGO; QUE, o declarante explica que há mais de quinze anos que tem o vício de fazer uso de drogas pasta base de cocaína e cocaína e que nos últimos meses tem comprado a droga que consome com um rapaz chamado RAFAEL, vulgo "PLAY BOY", cuja pessoa o declarante adquiria a droga indo até a casa dele que fica na Rua Tupã, Bairro Rio Verde e na casa onde ele mora há uma placa de
vendese
; QUE, de fato o declarante tem uma dívida aproximada de uns R$ 5.000,00 em drogas já adquirida com RAFAEL; QUE, no último domingo (20/03/2022), por volta das 18 horas e 30 minutos, RAFAEL disse ao declarante que precisava de seu veículo Chevrolet Classic, placas NJT-0425, ano/modelo 2010, cor branca emprestado para passear com a família e disse que lhe devolveria o carro no dia seguinte; QUE, foi o próprio declarante quem levou o carro no domingo até a casa de RAFAEL e entregou a ele o carro e as chaves, tendo permanecido com o documento do veículo em mãos; QUE, esse veículo já está sendo transferido para o nome do declarante pelo Despachante pelo sistema do Ciretran, mas no documento de porte obrigatório ainda aparece o nome do antigo dono; QUE, ainda no domingo
a
noite RAFAEL ligou para o declarante e marcou de encontrar e no encontro foi que RAFAEL contou ao declarante que havia acontecido um homicídio encomendado pela Facção Comando Vermelho naquele mesmo domingo e que o veículo do declarante foi utilizado na prática do crime e que ele (RAFAEL) estava ao volante do carro e que ele teria penas conduzido o veículo, pois segundo ele (RAFAEL), outra pessoa que teria executado o homicídio e que a motivação teria sido porque o jovem morto pertencia à facção criminosa rival; QUE, ainda durante o encontro RAFAEL disse para o declarante que, por orientação do Comando Vermelho, deveria vir até a Delegacia na segunda-feira (21/03/2022) contar uma história fantasiosa e fazer um registro de furto do veículo e assim o declarante fez, esteve na Delegacia na segunda-feira e registrou o Boletim n.o 2022.75702 noticiando um suposto furto; QUE, depois disso RAFAEL tem ligado (65) 99346-4679 para o declarante dizendo que não vai lhe devolver o carro, a não ser que o declarante pague a dívida de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) que lhe deve em drogas; QUE, o declarante informa que ainda na manhã de hoje, por volta das 08h30min recebeu telefonema de RAFAEL, mais uma vez lhe cobrando a dívida de droga e disse que não devolve o carro a não ser que pague essa dívida; QUE, RAFAEL disse que o carro ainda está na cidade, mas que está escondido na região do Macuco, mas não disse precisamente onde; QUE, o declarante tem muito medo por sua vida, pois caso venham a saber de suas declarações, certamente corre risco de vida, pode ser morto pelos homens do Comando Vermelho, por essa razão o declarante pretende sair da cidade em breve.

Ademais, o acusado
Rafael Junior Martins de Souza
, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 95984992).

Em resumo, alegou que a vítima Marcio lhe devia a quantia de cinco mil reais em razão da prestação de serviços de eletricista e, como este não lhe pagou, “por peso na consciência”, lhe emprestou o
veiculo
duas vezes para ir
no
mercado, mas nunca lhe cobrou ou lhe obrigou a emprestar o veículo.

Contudo, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado, sendo certo que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do CPP, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo,
as teses da combatível Defesa não merece
guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação do acusado
Rafael Junior Martins de Souza
pela prática do crime descrito no artigo 158, “caput”, do Código Penal, é medida que se impõe.
[...]

Destaques no original

Conforme visto, em que pesem as negativa
s

inverossímeis
apresentadas

por Rafael Júnior
,
a traficância por parte
dele
ficou comprovada
nestes
autos
, por meio da quantidade e forma de armazenamento da
s
droga
s
e dos demais apetrechos utilizados para a sua embalagem
,

além do depoimento
da
testemunha que comprava alucinógenos com
o
segundo
apelante
. E,
n
o que tange ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, ainda que ficasse comprovado que
ele
é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

De outra banda, vê-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
por Rafael Júnior
, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou apenas ser usuário de drogas, todavia, não conseguiu comprovar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir
:
ficando
evidenciado que a
s
droga
s
apreendida
s
tinha
m
como destino à mercancia,
é
imperativa a manutenção da condenação
do segundo apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Esta Corte de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza
dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
Destacamos

De igual forma,
ficou comprovada a prática do crime de extorsão ca
pitulado no art. 158,
caput
, do Código
Penal
, eis que, conquanto
Rafael Júnior
tenha negado a prática do crime de
sse

i
njusto penal
quando

foi ouvido em juízo,
ao frágil argumento de
que apenas havia emprestado o
veículo da vítima M
árcio
André
Ahlert
e que
este
lhe devia
a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pela realização de prestação de serviço
s
de eletricista, e, como
o ofendido
não pagou
a dívida
, por peso da consciência
,
empres
t
ou
àquele
o veículo para que fosse ao mercado, negando que tenha obrigado a realização de tal empréstimo.

No entanto,
malgrado a
vítima Márcio André
não tenha sido localizada para ser ouvida na fase judicializada, quando prestou as suas declarações no primeiro momento da persecução penal, no calor dos fatos, narrou com
riqueza de detalhes o crime de extorsão a que foi vítima, deixando consignado que era usuário de drogas e possuía uma dívida para com o Rafael Júnior proveniente
de
drogas ilícitas que havia adquirido e não conseguiu pagar, esclarecendo ainda que o
segundo
apelante afirmou
para
ele que o veículo acabou sendo utilizado para a prática de um crime de homicídio e que o
“C
omando
V
ermelho
”
havia
o
orientado

a faz
er o registro
da
ocorrência alegando furto do veículo, tendo, ainda, afirmado que somente devolveria o veículo
a
o
ofendido

se ele efetuasse o pagamento da dívida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
proveniente da compra de estupefacientes.

As palavras da
vítima
foram corroboradas em juízo, sob o mando da ampla defesa e do contraditório, pel
os relatórios de investigação e pelas
declaraç
ões firmes e coerentes do investigador da Polícia judiciária Civil
Jairo Santana do Nascimento
e dos policiais militares
João Adelar
Godois
Santana
e
Pedro
Canísio
Kessler
que constataram a veracidade das declarações prestadas
pelo ofendido
, tanto referente
ao comércio malsão por parte
de
Rafael Júnior e Juliana
, quanto ao crime de extorsão
tendo o
segundo apelante
realizado a entrega das chaves do carro nas mãos dos policiais e

mostrado onde o veículo estava escondido, não havendo o que se falar em absolvição por suposta fragilidade probatória como postulado de maneira inco
nsistente
em suas raz
ões recusais
.

Sendo a
ssim, não obtendo êxito no pleito desclassificatório,
fica superada
a
pretensão

de Rafael Júnior

visando a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
s
nos termos do art. 44 do Código Penal.

Da mesma forma, também não deve ser acolhida a pretensão
de Juliana
consistente na
sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas por
suposta
fragilidade probatória
, tampouco em relação
à

aplica
ção
da
minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.454/06,
ao argumento de que
se enquadra na condição de traficante eventual.

E tal
assertiva tem consistência, porque
ao revés do afirmado nas
suas
razões recursais, o sentenciante expôs
à
saciedade os elementos probatórios que demonstram
a
traficância por parte dos três sentenciados,

cumprindo asseverar que o nome de Rafael Júnior e Juliana
foram apontados nos
relatórios de investigaç
ão
e pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão dos
três
, dentre
os quais,
Jairo Santana do Nascimento
.

Além do mais,
foi constatado
,
após a quebra de sigilo deferida judicialmente
,
que
o segundo e ter
ceira apelantes
estavam em grupos de
WhatsApp
juntamente com outros elementos pertencentes a associação criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
, tidos como “lojistas” ou “gerentes”, do qual também faz parte Leonardo de Jesus apontado como responsável da aludida facção criminosa na região, onde eram tratados assuntos relacionados ao comércio de entorpecentes,
em cujo grupo
Juliana comentou acerca da prisão de
Domini
e Alessandra em Ipiranga do Norte
/MT
quando realizavam a função de “
cabriteiros
” no transporte de drogas, sendo completamente inverossímil
a
alegação de que
a terceira apelante
não
s
abia da existência dos alucinógenos que foram aprendidos guardados
e
m vários lugares da casa,
até mesmo
no quarto onde
ela
dormia com Rafael Júnior.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamente
Juliana
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Cabe destacar, ainda, nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais d
e Rafael Júnior e Juliana
para tentar
em
desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o
s

dois.

Além disso, é
sabido que,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, aposse, aguarda, o depósito, o oferecimento e a entregada substância
de uso proscrito
cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
”

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pe
los
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscuti
velmente, a prática do crime de tráfico
de drogas
por parte
de
Rafael Júnior e Juliana
, fato, esse
, que fo
i
comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto,
a

absolviç
ão
de ambos

com fundamento no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, n
o tocante ao pleito
de Juliana objetivando a
incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, é cediço para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Destarte, é imperioso reconhecer que o
juízo de primeiro grau
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão à
Juliana
, por entender que ela se dedica a atividade criminosa não preenchendo, pois, os requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei
de Drogas
.

Com efeito, analisando o conjunto probatório amealhado para estes autos e os fundamentos apresentados pelo prolator da sentença condenatória que foram apontados elementos de convicção suficientes
para negar a incidência da aludida causa de diminuição de pena, consoante se infere
abaixo:

[...]
Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006

(tráfico privilegiado), vez que a acusada estava se dedicando à prática delitiva, delineadas nas seguintes circunstâncias:

- Prova documental e oral alhures citadas, atestando a prática habitual do crime de tráfico ilícito de

drogas pela acusada.

- Quantidade, diversidade, natureza e forma de acondicionamento da droga.

- Utilização de aparelhos celulares para a comercialização de drogas.

- Apreensão de plástico filme, de sacola com recortes plásticos, de quantia em dinheiro, de munições e

de espingarda de pressão.

- Concurso de três pessoas para o tráfico ilícito de drogas.

-
participação
de integrantes do grupo em grupos de
whatsapp
de “lojista” da organização criminosa “comando vermelho”. [...].

Nesse contexto,
a
habitualidade da traficância, conjugado com a apreensão de diversidade e quantidade de drogas e, conforme
foi
dito acima
,
para concluir pela necessidade da manutenção da condenação pelo tráfico de drogas, a participação
de

Juliana
em grupo de “lojista” de
Whatsapp
com integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, são elementos idôneos que
demonstra
m
um envolvimento maior
dela e seu companheiro
com o mundo do crime, deixando, portanto, de preencher o requisito de não se dedicar a atividade criminosa para fazer jus ao benefício pretendido.

A propósito, em relação ao tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – CRIME DE CONCURSO NECESSÁRIO –
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA DETENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Sendo o crime de associação para o tráfico de drogas delito de concurso necessário, ressai inviável a manutenção da condenação do apelante, sobretudo por não haver provas contundentes do vínculo associativo de caráter permanente e estável entre os agentes.

Evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas, descabia a pretensão de aplicação da minorante do tráfico privilegiado
.

Verificado erro material na sentença quando da fixação da pena aplicada ao crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, necessário que seja alterada a pena de reclusão para detenção, tal como previsto no tipo penal em comento.

(TJMT, N.U 1000970-30.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023).

Logo, levando-se em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada
por Juliana
diante das evidências da habitualidade de sua conduta,
merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa
, ficando isolada
nestes
autos a alegação de
enquadramento como traficante eventual.

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial,

nego provimento
a
o
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s pelo
Ministério Público
,
por
Rafael Júnior Martins de Souza
e
Juliana Ferreira do Nascimento
,
mantendo
inalterado
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023